Tribunal: TJSP
Processo: 1002112-08.2018.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONTRA SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM BENS MÓVEIS LOCALIZADOS EM PRÉDIO URBANO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.2, III.13, III.14, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONTRA SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM BENS MÓVEIS LOCALIZADOS EM PRÉDIO URBANO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.2, III.13, III.14, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em "contrato de seguro empresarial" firmado entre as partes, para cobertura de danos elétricos em bens móveis situados em posto de gasolina, com fins de ressarcimento após a ocorrência de avarias. Competência recursal afeta à Seção de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes.